Tribunal: TJSP
Processo: 1021620-10.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Apelação Cível – Ação indenizatória – Acidente viário causado por cavalos em travessia – Afastada a alegação de prescrição – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Comprovação da responsabilidade subjetiva do organizador oficial do rodeio, por não tomar as medidas adequadas à sua posição

Ementa:
Apelação Cível – Ação indenizatória – Acidente viário causado por cavalos em travessia – Afastada a alegação de prescrição – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Comprovação da responsabilidade subjetiva do organizador oficial do rodeio, por não tomar as medidas adequadas à sua posição de garantidor da segurança no evento – Impossibilidade de descolamento de prova singular em relação às demais atrações sob tutela da empresa responsável pela organização do evento – Dever geral de supervisão – Negligência, imprudência e imperícia bem caracterizadas – Na existência de responsabilidade subjetiva já suficientemente apurada, decai análise de eventual responsabilidade objetiva – Dano moral e material comprovados e arbitrados em montante razoável – Possibilidade de ação em reverso – Sentença mantida – Recurso não provido.